Tribunal: TJDFT
Processo: 0739339-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO. RENDA. 100%. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. CONFIGURADOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que revogou decisão de tutela de urgência provisória, que limitava os descontos de parcelas de empréstimo em conta corrente.
2. O STJ julgou o REsp 1.863.973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. In casu, vislumbra-se que os descontos efetuados, sobretudo nos valores em conta corrente, comprometem não somente o restante da remuneração que é creditada, mas avança sobre o limite de crédito disponível ao agravante a título de cheque especial. Assim, além de consumir todo o restante da remuneração creditada, impõe-lhe nova dívida com juros mais altos, agravando a situação de superendividamento da recorrente.
4. Presentes desse modo, os requisitos que autorizam o deferimento da tutela provisória, evidenciados o perigo da demora pela necessidade de subsistência da agravante e a probabilidade do direito pela novel legislação, que permite potencial revisão de contratos em virtude de superendividamento.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.